Tribunal: TJBA
Processo: 0000196-19.2019.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0000196-19.2019.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: ALBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO, DANILO SANTOS ROCHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I.
O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de obscuridade ou contradição da decisão, ou, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado.

II.
Com efeito, em verdade, objetiva a Defesa obter um novo julgamento para matéria improvida, o que não encontra amparo no ordenamento pátrio.

No caso em apreço, o Acórdão embargado desenvolveu fundamentação e decisão suficiente a respeito das questões suscitadas, das quais não sobejaram prejuízos processuais nem meritórios. Está claro que este recurso visa à rediscussão de matéria inteiramente decidida. As omissões,
contradições e obscuridades
que o embargante afirma existir não estão configurad
o
s neste processo e os vícios suscitados foram completamente observados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000196-19.2019.8.05.0024
,
em que figuram, como Embargante,
ALBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA
e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR